Tribunal: TJBA
Processo: 0049764-25.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049764-25.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURILIO BOTANI NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONTRA O PLANSERV. NEGATIVA INDEVIDA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CABÍVEL NA ESPÉCIE. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELOS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE, AQUELE DO QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE.
RECUSO
DO BENEFICIÁRIO DO PLANSERV
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Cuidam os autos de A
pelação
Nº
0049764-25.2009.8.05.0001
,
no qual figura como agravante e agravado, respectivamente,
MAURILIO BOTANI NASCIMENTO JUNIOR

assistid
o
pela
Defensoria Pública estadual
e
ESTADO DA BAHI
A.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta
Terceira Câmara
, em
D
AR
PROVIMENTO
ao A
pelo
, nos termos do voto da Relatora.